Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716149-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDOS: EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO FILHO E LUIZA GUEDES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO AUTOR. REFORMA. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Na forma do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao requerido o ônus de provar fatos extintivos do direito do autor, tal como é o pagamento. 3. A falta de menção clara na sentença quanto à possibilidade de compensação dos valores expressamente reconhecidos pelo autor como adimplidos autoriza sua reforma, a fim de evitar rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, requerendo a compensação no saldo devedor dos valores datados de 21/2/2022 e 07/2/2022, respectivamente, de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e R$ 8.270,26 (oito mil, duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), referentes ao contrato de locação; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pugnando pela nova distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, após a compensação requerida. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO, OAB/DF 67.239 (ID 56769042). Em petição de ID 57943680, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 11 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ: “Ocorre que, já na petição inicial, os apelados haviam informado que o pagamento de 07/02/2022 era referente ao aluguel de 12/2021. Essa afirmativa não foi sequer controvertida na contestação, o que atrai a dispensa de provas prevista no art. 374, inciso III, do CPC. A alegação de pagamento de R$ 7.900,00 em 21.02.2022, por sua vez, já havia sido mencionada no aditivo contratual ID 45575823, oportunidade em que ficou expressamente registrado que se vinculava ao mês de janeiro de 2022. Ressalte-se que, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, as provas dos fatos extintivos do direito do autor incumbem ao requerido, ora apelante, sendo o pagamento o fato extintivo por excelência. Não há, portanto, como considerar essas quantias nos meses pelos quais o apelante foi condenado. (...) Diante do parcial provimento do apelo, mantenho a distribuição das despesas processuais na forma na sentença, uma vez que não houve alteração substancial da sucumbência.” (ID 50131516) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO, OAB/DF 67.239 (ID 56769042), e as referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO R. SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311 (ID 57943680). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020